Tribunal: TJBA
Processo: 8017819-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8017819-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

EMBARGADA: LILIA GRAMACHO REIS

Advogado(s)
:
SAMUEL DE SOUZA GOES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÃO
”
NO JULGADO. APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREFACIAL.

ILEGITIMIDADE ATIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVADA TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO IMÓVEL PELA EMBARGADA.

VÍCIO APONTADO PELA

EMBARGANTE INEXISTENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DO TEMA APRECIADO. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8017819-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.